Tribunal: STF
Processo: Rcl 41303
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Daiane Liborio Machado Scutton em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (autos nº 1013359-15.2017.8.26.0451/50001), que, reformando a sentença, julgou improcedente o pedido de nomeação da ora reclamante, aprovada dentro do número de vagas previstas no concurso para provimento do cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Edital DP-2/321/14). Confira-se a transcrição da ementa do julgado:
    “Apelação e remessa necessária. Insurgência em relação à sentença pela qual determinada a nomeação da autora para o cargo de “Oficial Administrativo Padrão 1-A” em decorrência da respectiva aprovação em concurso público. Candidata que, aprovada dentro do número de vagas previsto em edital próprio, em princípio, teria direito subjetivo à nomeação no cargo pretendido. Sem embargo, ocorrência na hipótese sob análise de situação excepcional a afastar o dever da administração pública de nomear essa apelada, haja vista a existência de superveniente e grave crise econômica e política. Limitação orçamentária que, no caso sob exame, excepcionalmente, justifica a negativa de nomeação da recorrida. Observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento, em âmbito de repercussão geral, do recurso extraordinário 598.099/MS. Precedentes desta Corte de São Paulo. Apelação e remessa necessária providas, portanto”. 
    2.  A reclamante alega que o acórdão e as decisões subsequentes – dentre as quais, a inadmissão do recurso extraordinário e o desprovimento do agravo interno - aplicaram de forma equivocada a tese firmada no RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema nº 161 da repercussão geral, e a Súmula 15 do STF. Sustenta, ainda, usurpação da competência da Suprema Corte.
    3. Pede, ao final, a procedência da presente reclamação, para “cassar a decisão reclamada, reconhecendo-se a competência desta Suprema Corte para julgamento do recurso interposto pela Reclamante, bem como seja caçado o V. Acórdão (fls. 191/209) impugnado com a manutenção dos efeitos da decisão desrespeitada, sendo repercussão geral definida pelo o Recurso Extraordinário 598.099 Mato Grosso do Sul, Relator: Min. Gilmar Mendes e Súmula 15 do STF”. Requer a gratuidade de justiça.
    4.  É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso as informações e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado, por ser manifesta a inviabilidade do pedido.
    6. Na presente reclamação, alega-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo “obstou todas as possibilidades de recurso do reclamante”, “em evidente usurpação da competência desta Corte”. 
    7.  De início, anoto que compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Nesse sentido, veja-se a ementa da Rcl 32405-AgR, julgada sob a relatoria da Ministra Rosa Weber:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
    A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
     Agravo regimental conhecido e desprovido.”
    8.  Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.
    9.  Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF, tendo em vista que foi observado o sistema da repercussão geral, com a apreciação do agravo interno pelo órgão de origem.
    10. Também não prospera o alegado descumprimento da tese firmada no tema 161 da repercussão geral. Ao julgar RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do referido tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
    “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”.
    11. Em tal ocasião, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital poderia se justificar em situação excepcional de superveniência, imprevisibilidade, gravidade ou necessidade, devidamente motivada. Confira-se, nesse sentido, trecho da ementa desse precedente:
    “III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário”.
    12. Na hipótese, a ora reclamante juizou ação de obrigação de fazer, pleiteando a sua nomeação no cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A da Polícia Militar do Estado de São Paulo, argumentando que, apesar de aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, não foi convocada no prazo de validade do concurso. 
    13. O pedido foi julgado procedente em primeira instância, mas a sentença foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O acórdão adotou o entendimento de que, ao julgar o RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal entendeu que situações caracterizadas pela superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade podem excepcionar a obrigação da Administração Pública de nomear os candidatos aprovados dentro do limite de vagas previsto no edital. Assinalou que a ausência de nomeação justificou-se em face da (i) notória crise econômica e fiscal do país quando do encerramento do certame; (ii) da edição do Decreto nº 61.466/15, que expressamente vedou a contratação de novo pessoal no âmbito da administração pública direta, das autarquias, inclusive as de regime especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das sociedades de economia mista; e (ii) da necessidade de priorização das atividades-fim, diante da insuficiência de recursos do Estado. Transcrevo trecho pertinente da decisão:
    “Todavia, e sem desdouro à convicção da digna juíza da causa, verifica-se estar configurada na hipótese sob análise excepcionalidade a afastar o direito da apelada à nomeação e posse no cargo em foco. 
    Com efeito, é de relevo que o Supremo Tribunal Federal, mediante o supracitado precedente, decidiu que, a despeito da obrigação da administração pública de proceder à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto em edital, em situações excepcionais e desde que de modo fundamentado, seria possível o não cumprimento por ela desse dever. 
    Esse aresto, a bem ver, está, em parte, assim ementado: 
    (…)
    Desse modo, admite-se que a administração pública deixe de nomear os candidatos aprovados em hipóteses excepcionais, nas quais demonstrada a superveniência, durante a validade do concurso, de circunstâncias imprevisíveis à época da publicação do edital, que impliquem a dificuldade ou impossibilidade de cumprimento por ela das regras neste contidas, bem ainda em que inexistentes meios outros (menos gravosos) para lidar com a situação. E, no caso sob exame, verifica-se haver embasamento para a negativa de nomeação da recorrida, haja vista que o edital DP-2/321/14 fora publicado em 6 de junho de 2014, ou seja, em momento anterior às sérias crises econômica e política ocorridas no país o que, aliás, consubstancia fato público e notório. 
    Por sinal, em decorrência da gravidade dessa situação, fora editado o Decreto Estadual 61.466/2015, o qual, nos termos do artigo 1º, vedou ‘a admissão e a contratação de pessoal, bem como o aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com prazo de validade em vigor, no âmbito da administração pública direta, das autarquias, inclusive as de regime especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das sociedades de economia mista’. 
    Logo, constata-se a ocorrência de situação superveniente à realização do concurso público sob exame, grave e imprevisível à época da publicação do edital correspondente. 
    Nesse ponto, outrossim, mutatis mutandis, é de consideração aresto deste Tribunal do qual se destaca a seguinte parte: “(...) pelas informações prestadas, é possível concluir que realmente ocorreram situações graves e imprevisíveis no momento de abertura do edital, em decorrência da mudança no cenário econômico, a justificar a recusa das nomeações, de acordo com o interesse público. Ou seja, após a homologação do concurso, em julho de 2015, a Secretaria da Fazenda apurou que o Estado de São Paulo encerraria o exercício financeiro de 2015 com as despesas de pessoal e encargos sociais do Poder Executivo em limite superior ao limite prudencial imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, considerada a receita corrente líquida (46,55%). 
    Tal situação impedia o Estado de prover cargo público, ressalvada a reposição decorrente de aposentadorias ou falecimentos de servidores das atividades-fim das áreas de educação, saúde e segurança, nos termos do art. 22, parágrafo único, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não é o caso do cargo de Oficial Administrativo. E essa situação não se alterou até o final do prazo de validade do concurso, conforme Relatórios de Gestão Fiscal do Estado. 
    Dessa forma, embora a nomeação do candidato aprovado seja seu direito subjetivo, a qual somente pode ser negada em casos excepcionais, de maneira motivada, foi exatamente esta situação que se verifica ter ocorrido na presente hipótese. 
    No caso, ficou bem demonstrado que os gastos com pessoal e encargos do Poder Executivo atingiram, no 1º quadrimestre de 2017, percentual de 45,46% sobre a Receita Corrente Liquida (RCL), de modo que o Estado ficou em situação de alerta diante do risco de ultrapassar o chamado limite prudencial, sendo que os custos projetados para fazer frente ao provimento de 5.000 (cinco mil) vagas pretendidas seriam de aproximadamente R$64.700.000,00 (sessenta e quatro milhões e setecentos mil reais) anuais. 
    Assim, por razões financeiro orçamentárias, ficou justificada a inviabilidade de nomeação dos candidatos aprovados no concurso disponibilizado pelo Edital DP nº 2/321/14 para a carreira de Oficial Administrativo, ainda que dentro do número de vagas originalmente previstas. (...)’ 2.
     Isso não bastasse, não tem peso o sustentado pela apelada a propósito da existência de concursos outros em andamento no Estado de São Paulo, certo que, consoante o argumentado pela recorrente (folhas 170), em razão da insuficiência de recursos, tivera ela que priorizar a consecução das “atividades-fim”, ao passo que os cargos de “Oficial Administrativo” se destinariam à realização das “atividades-meio”. 
    Além disso, é de relevo não ter sido comprovada a abertura de certames outros para o provimento do cargo pretendido pela autora após a seleção ora sob apreço”. 
    14. Em seguida, a ora reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual se negou seguimento, com base no tema 161 da repercussão geral. O agravo interno interposto para impugnar essa decisão foi desprovido.
    15.  Desse modo, considerando que, ao analisar os fatos e as provas, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de situação de excepcionalidade que afasta a obrigação de nomear candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, entendo que a tese fixada no tema nº 161 da repercussão geral foi corretamente aplicada ao caso. Ademais, para se chegar a conclusão diversa da que alcançou o TJSP, descaracterizando a existência de situação excepcional, capaz de impedir a nomeação dos aprovados, seria imprescindível reavaliar o material probatório constante dos autos, o que não é cabível em sede de reclamação.
    16. Na mesma linha, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin na Rcl 38.919, referente ao mesmo concurso objeto do presente feito.
    17. Por fim, registro que a alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou ao direito objetivo, tal qual ocorreu no presente caso (Súmula 15/STF), não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    18. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação , prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se.
    19. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator